Tribunal: TJBA
Processo: 8056715-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056715-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, AMANDA NIEMIEC KEIBER, ALUISIO PIRES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E OBSOLETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Monitória nº 8066390-26.2022.8.05.0001, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de prova inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, diante da insuficiência e obsolescência da documentação contábil apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do alegado descumprimento do rito previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldade financeira.

4. Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em comprovante de imposto de renda referente ao exercício de 2022 e outros elementos contábeis pretéritos, revelam rendimentos tributáveis superiores a R$ 700.000,00, indicativos de capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

5. A ausência de balanço patrimonial atualizado, Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e documentos financeiros recentes fragiliza a prova da alegada hipossuficiência, não permitindo aferição segura da situação econômico-financeira atual da empresa.

6. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando existirem nos autos elementos suficientes a evidenciar a ausência dos pressupostos legais, não se configurando cerceamento de defesa na hipótese.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser indeferida quando não comprovada a miserabilidade jurídica, sendo vedada a revisão do conjunto fático-probatório em instância especial.

8. O indeferimento do benefício não impede nova apreciação do pedido, caso demonstrada superveniente alteração da situação financeira da parte ou a apresentação de documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 1º e 2º, 435, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.05.2024; TJ-BA, AI nº 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056715-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP
e como apelada
LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11